Tribunal: TJMT
Processo: 1033333-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033333-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE DEBORA JAHNS - CPF: 031.470.411-66 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado por consumidora em razão da interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem notificação prévia e inexistência de inadimplemento, com duração superior a 15 horas, ensejando o pleito de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica, diante da interrupção prolongada e ausência de comunicação prévia; e (ii) saber se os transtornos experimentados pela consumidora configuram dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, conforme o art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/1988, somente afastável mediante prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A concessionária não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas não acompanhadas de prova documental idônea que justificasse a suspensão do serviço ou a sua demora no restabelecimento.

5. Por outro lado, a autora apresentou provas documentais e registros que demonstram a falha na prestação do serviço, tendo preenchido o ônus que lhe cabia.

6. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, apta a ensejar dano moral in re ipsa, cuja ocorrência decorre da própria ilicitude do fato.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, não sendo admitida a exclusão da responsabilidade sem prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

2. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica configura falha apta a ensejar dano moral, cuja ocorrência é presumida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1005891-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.03.2023; TJMT, N.U 1010608-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELAINE DEBORA JAHNS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (no.1033333-14.2023.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do §8, do art. 85 c/c o art. 86, ambos do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante pugna pela reforma da sentença argumentando que o r.Juízo não reconheceu conduta ilícita praticada pela ré e que “
da análise do caso infere-se que o corte de energia foi completamente indevido e que no dia 28/08/2024 a apelada não possuía nenhuma inadimplência junto à apelada
”.

Frisa que “
a apelante juntou aos autos os números de protocolos de atendimento abertos, sendo os números 126217481 e 86634753, com isso, cabia a apelada juntar o inteiro teor dos protocolos e as gravações, já que somente ela possui acesso, o que não aconteceu
”.

Ressalta que “
mesmo com os protocolos e solicitações abertas na central de atendimento da apelada, e energia foi restabelecida apenas no dia 29/08/2023, MAIS DE QUINZE HORAS APÓS O CORTE
”.

Menciona que a apelada contrariou as determinações pela ANEEL ao não restabelecer o fornecimento de energia no prazo devido mesmo a apelante residindo em área urbana e se tratando de suspensão indevida, o religamento não foi feito em até 04 horas, somente após mais de 15 horas do corte.

Alega que “
é inconcebível pensar que uma pessoa seja submetida a ficar mais de 15 horas sem eletricidade, mesmo sem nada dever à apelada
” e, ainda que “
a apelante ficou tolhida da utilização de todos os seus equipamentos como geladeira, chuveiro elétrico, portão eletrônico, televisão, ventilador, LUZ! Diversos alimentos perecíveis que estavam na geladeira estragaram
”.

Defende a hipossuficiência da consumidora e da inversão do ônus da prova.

Assevera que “
o ônus de comprovar que NÃO HOUVE o corte de energia na residência da Apelante é EXCLUSIVAMENTE da Apelada, entretanto, esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em MOMENTO ALGUM
”.

Discorre acerca da interrupção do serviço e do não cumprimento pela concessionária do prazo legal para o restabelecimento da energia em caso de urgência, previsto na Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL.

Argumenta da necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral aduzindo a falha na prestação dos serviços da apelada em razão do corte dos serviços realizado na residência da parte autora em 28/08/2023, mesmo sem qualquer inadimplência e, mesmo solicitado a religação dos serviços, conforme os protocolos de atendimento, o serviço só foi restabelecido depois de mais de 15 (quinze) horas, permanecendo a parte autora durante todo esse tempo sem o serviço essencial.

Assim, por entender que restou provada a falha na prestação de serviço e conduta ilícita da apelada, requer que o recurso seja provido e a sentença integralmente reformada para o fim de julgar totalmente procedente a ação com a condenação da apelada em todos os pedidos da inicial.

Ao final, requer o provimento integral do presente recurso para o fim de reformar a decisão recorrida e julgar totalmente procedente a ação com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso – corte indevido em 28/08/2024, aplicando-se ainda a TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO e Técnica Do Desestímulo. Requer, por fim, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados no patamar de 20% sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do art. 85 §§ 2o e 11, do CPC.

Contrarrazões Recursais (Id.267369262) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ELAINE DEBORA JAHNS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que alegou que é usuária dos serviços prestado pela concessionária e, no dia 28/08/2023 por volta das 14h foi surpreendida com o corte indevido de energia elétrica em sua residência sem que houvesse qualquer notificação e/ou inadimplência que o justificasse; após contato por telefone, abriu dois protocolos junto ao site da ré, contudo o serviço somente foi restabelecido após 15h (quinze horas), ou seja, somente no dia 29/08/2023 às 6h da manhã, razão pela qual, ingressou com a presente buscando reparação pelos danos morais advindos dos referidos fatos.

Em contestação (id. 267369252), a requerida alegou inocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na data informada; ausência de ato ilícito e da impossibilidade de condenação da concessionária ao pagamento de indenização, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença que julgou os pedidos improcedentes (id.267369258).

Pois bem.

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2o do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3o do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Desta feita, em pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Incontroverso nos autos a “
falta temporária de energia
” na residência da parte autora, conforme a Concessionária requerida relata na contestação (id.Num. 267369252 - Pág. 3).

Ademais, em contestação, a requerida afirma que “
após a requerente entrar em contato com a requerida para registrar a reclamação, uma equipe técnica da concessionária se dirigiu à sua residência e, após a vistoria das instalações elétricas, foi constatado que o fornecimento do produto estava regular e que a falta de energia havia sido provocada por falha de conexão do aparelho medidor
(...)” e, ainda que

“
a concessionária não havia suspendido o fornecimento de energia por falta de pagamento de fatura, mesmo porque todas até então emitidas estavam pagas, e que a falta temporária de energia havia sido motivada por problemas nas instalações internas da residência, mais precisamente mal contato nas conexões de entrada e saída do aparelho de medição
” (id. 267369252 – Pág.2).

No caso, por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. Ainda, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende pelo disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

No tocante a responsabilidade da concessionária apelada, dúvida não há, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e nos arts. 927, § único e 931 do Código Civil, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Na hipótese, apesar da concessionária apelada argumentar inocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica na data informada e ausência de ato ilícito, não comprovou suas alegações eis que trouxe aos autos apenas tela de seu sistema interno (Num. 267369252 - Pág. 3), sem juntar qualquer outro documento comprobatório aos autos.

Por outro lado, a parte autora/apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, pois juntou aos autos protocolos de atendimento realizados junto ao site da ré (id. 267368841) que sequer restaram impugnados pela concessionária, além de histórico de chamadas realizadas para a requerida (id. 267368842) e, ademais, apresentou histórico de conversas de aplicativo de mensagens do grupo do condomínio onde mora com questionamentos junto aos demais vizinhos sobre a falta de energia (id.

267368839 - Pág. 1).

Desta feita, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não tendo sido comprovado, pela ré, o motivo que que justificasse a suspensão dos serviços bem, ainda, a demora excessiva no seu restabelecimento, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, resta patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pela parte autora/apelante.

Em relação aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela concessionária, evidenciados pela demora excessiva (mais de 15 horas) no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta c. Corte estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA JUDICIAL QUE DETECTOU A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA QUE NÃO SE JUSTIFICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUTOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).
A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1005891-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO CONFESSADAMENTE INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR APÓS TENTATIVA DE CORTE DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA VIZINHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA E RELEVANTE EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE, QUE PERMANECEU DEZESSETE HORAS SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a falha na prestação de serviço público essencial, como, e.g., a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica, gera dano moral que prescinde de comprovação, porque decorre da própria ilicitude do fato, caracterizando-se “in re ipsa”.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.
3. No caso, a alta reprovabilidade da conduta e a relevante extensão do dano suportado pela vítima justificam a exasperação do valor indenizatório.
(N.U 1010608-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda. Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos à autora.
Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Recurso Inominado no 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastiao Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018).

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a Apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025